Tribunal: TJSP
Processo: 2019264-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Probabilidade do direito da autora ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade do tratamento domiciliar. Inteligência da Súmula n° 90 deste Egrégio Tribunal

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Probabilidade do direito da autora ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade do tratamento domiciliar. Inteligência da Súmula n° 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Risco de dano irreparável. É certo que a adesão da agravada ao plano de saúde ocorreu sem prévia avaliação médica, de modo que a prestadora de serviços assume o risco integral de arcar com os custos de uma cobertura médica na hipótese de preexistência de doenças não declaradas expressamente. Aplicação da Súmula 105 desta Corte. Presente os requisitos do art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.